Tribunal: TJMT
Processo: 1026928-17.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1026928-17.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ registrado(a) civilmente como CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), LUCIMAR OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 012.608.291-03 (AGRAVANTE), LUCIMAR OLIVEIRA ARAUJO LTDA - CNPJ: 06.127.030/0001-40 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVADO), CELSO MOREIRA DA SILVA - CPF: 667.062.701-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO ALVES PUGA - CPF: 502.664.031-15 (ADVOGADO), ANGELO OTTO PINTO - CPF: 028.879.441-93 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO Á EXECUÇÃO PENHORA INCIDENTE SOBRE CONTAS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE OS VALORES SÃO DESTINADOS Á SUBSISTÊNCIA -

POSSIBILIDADE DE SE MANTER A CONSTRIÇÃO - RECURSO DESPROVIDO

A impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários-mínimos prevista no art. 833, X, do CPC, exige prova inequívoca de que tais recursos são destinados à subsistência da parte executada.

À míngua de comprovação de que os valores penhorados na conta e aplicações financeiras

possuem a natureza alimentar, não há falar em impenhorabilidade e

afastamento da penhora judicial

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1026928-17-2025

AGRAVANTE:
LUCIMAR DE OLIVEIRA ARAÚJO

AGRAVADO:

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO

RELATÓRIO:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Lucimar Oliveira Araújo Eureli (Distribuidora Mutum), pessoa jurídica de direito privado

e Lucimar Oliveira Araújo (pessoa física) em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino/MT, que na Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial ajuizada pela Agravada,
indeferiu impugnação à penhora para desbloqueio de valores penhorados em sua conta corrente, poupança e aplicações financeiras inferiores a 40 (quarenta salários mínimos.

Alegam as Agravantes que o Juízo
a quo
indeferiu a impugnação à penhora formulada pelas Agravantes, sendo que a decisão deve ser reformada com urgência, na medida em que parte de pressuposto equivocado, sendo que o Juízo fundamenta a decisão no sentido de que as Agravantes não comprovaram a impenhorabilidade da quantia constrita, não demostrando de forma inequívoca o caráter protegido do numerário bloqueado.

Assinalam ser impenhoráveis valores inferiores a 40(quarenta) salários mínimos depositados em conta-poupança, conta corrente ou aplicações financeiras, acrescentando que foi realizada constrição de valores via SISBAJUD nas contas pessoais das Agravantes, alcançando quantias extremamente reduzidas e pulverizadas em diferentes instituições bancárias (PAGSEGURO, BancoSeguro, Sicredi, Sicoob e Banco do Brasil), todas somando muito menos que o limite legal de 40 salários-mínimos previsto no art. 833, X, do CPC.

Sustentam que a interpretação dada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, em precedentes paradigmáticos (ex: REsp 1.660.671 RS/2017/0057234-0), ampliou a compreensão desse dispositivo para reconhecer que
a proteção legal alcança não apenas depósitos realizados em poupança, mas também valores existentes em conta corrente, fundos de investimento de baixo risco ou mesmo guardados em papel moeda, desde que não ultrapassem o teto legal
e possuam finalidade de garantir o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana.

Verberam que a constrição imposta afronta o comando expresso do art. 833, X, do CPC
, e esvazia a finalidade protetiva da norma, motivo pelo qual a reforma da decisão é medida que se impõe.

Sustentam que no paradigma (REsp 1.660.671/RS), a Corte Especial foi categórica ao afirmar que “a impenhorabilidade da quantia de até quarenta salários mínimos poupada alcança não somente as aplicações em caderneta de poupança, mas também as mantidas em fundo de investimentos, em conta corrente ou guardadas em papel-moeda, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude

Alegam que Impor a manutenção da constrição significa relegar as Agravantes à privação de recursos essenciais para moradia, alimentação, saúde e transporte, invertendo a lógica da execução, que deve buscar satisfazer o crédito sem aniquilar a subsistência do executado.

Assinalam que a liberação dos valores não é apenas juridicamente cabível, mas também necessária para evitar que a execução comprometa direitos fundamentais das Agravantes
e que a manutenção do bloqueio afronta princípios constitucionais basilares, como a dignidade da pessoa humana, a proporcionalidade e a preservação do mínimo existencial, além de contrariar a jurisprudência pacífica dos tribunais superiores.

Pugnam pela concessão de efeito Ativo

para imediata liberação dos valores objeto da constrição e, no mérito, pelo provimento do recurso.

Nas
contrarrazões
a Agravada assinala que ajuizou uma Ação de Execução de Título Extrajudicial em face de Lucimar Oliveira Araújo Eireli (e seus avalistas) para a cobrança de uma dívida no valor de R$ 25.638,86. O objeto da execução é a Cédula de Crédito Bancário nº C10231408-6, referente a um empréstimo de R$ 50.000,00, do qual os executados deixaram de pagar as parcelas finais, resultando no vencimento antecipado do contrato.

Afirma que a parte executada apresentou uma impugnação à penhora, alegando que as quantias bloqueadas eram impenhoráveis, pois, se enquadravam na proteção legal de até 40 salários mínimos, destinada à subsistência, conforme o artigo 833, X, do Código de Processo Civil e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tendo o juízo deixado de acolher referida impugnação.

Sustenta que
as Agravantes limitaram-se a alegar, de forma genérica e abstrata, que os valores bloqueados seriam destinados à sua subsistência e em nenhum momento

trouxeram aos autos qualquer documento que corroborasse tal alegação
, acrescentando que a impenhorabilidade não pode ser presumida. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento em face da
decisão que não acolheu impugnação a

execução
proposta pelas Agravantes, mantendo a penhora incidente
sobre a conta das Agravantes já que não apresentaram comprovação de que o valor é destinado a sobrevivência das mesmas.

Cumpre ressaltar que em sede de Agravo de Instrumento cumpre verificar apenas o acerto ou não da decisão agravada
e não adentrar em questões de mérito
que devem ser objeto de análise pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

É cediço, portanto, que
cumpre ao relator apenas a análise dos requisitos contidos no artigo

300 do CPC, ou seja,
deve ser apreciada a
presença da probabilidade do direito invocado
e
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
conforme regra ditada pelo art. 300, caput, do CPC/15.

Com efeito, o artigo 1.019 do CPC dispõe que:

Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I -
poderá
atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;

II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;

III - determinará a intimação do Ministério Público, preferencialmente por meio eletrônico, quando for o caso de sua intervenção, para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias.

Sabe-se, todavia, que

o deferimento de liminar ou a tutela, cujo efeito se antecipa, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Portanto, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final. Assim, compreende-se que tem lugar a antecipação de tutela se e quando se visualizarem os elementos próprios que a autorizam.

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

No caso em análise, as Agravantes se insurgem contra a decisão que indeferiu pedido de liberação de valores bloqueados em sua
conta poupança, conta corrente e aplicações financeiras
que não atingem 40 salário mínimos, argumentando que a constrição viola o artigo 833 inciso
833, X, do CPC, contraria jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

No pertinente a questão referente a penhora de valores até 40 salários mínimos, cumpre anotar que s
obre o tema, o

Superior Tribunal de Justiça, interpretando 833, inciso X, do CPC, firmou entendimento no sentido de que é impenhorável o valor correspondente a 40 (quarenta) salários-mínimos
da única aplicação financeira que o devedor tiver, sendo que tal garantia não fica restrita à caderneta de poupança, ou seja, em se tratando de valores de até 40 (quarenta) salários-mínimos, sendo a única reserva financeira, resta caracterizada a impenhorabilidade.

No caso, não obstante a parte Agravante sustentar que os valores penhorados alcançam quantia inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos, restando clara a sua impenhorabilidade, infere-se que as referidas razões não vieram acompanhadas de nenhum documento comprobatório capaz de demonstrar a necessidade de preservar e garantir o mínimo para uma sobrevivência digna, assim, como que os bloqueios efetivados inviabilizem o seu sustento e de sua família, valendo anotar que ocorreram bloqueios diversas contas das Recorrentes e aplicações financeiras em Instituições jurídicas diversas.

De fato, ainda que alegue

tratar-se os valores bloqueados em suas contas e aplicações financeiras necessários a subsistência da parte Agravante,
todavia, as Agravantes não comprovam ser tais valores sua única reserva financeira, a afastar a impenhorabilidade da verba.

Com efeito, n
ão há como tornar impenhorável, irrestritamente, todos os valores inferiores a 40 salários mínimos, sob pena de subverter o sistema jurídico vigente, o qual prevê que o dinheiro é o bem que prefere a todos os outros na ordem de penhora e que a impenhorabilidade deve ser comprovada pelo devedor.

Dessa forma apesar dos argumentos elencados na peça recursal, pelo menos nesta análise

pela via estreita do Agravo de Instrumento, considerando que a parte Agravante não demonstrou que os valores bloqueados nas contas-correntes e aplicações financeiras tem essa característica, não é possível estender automaticamente a proteção a todo e qualquer valor em conta, sem comprovação de que se trata de "fundo de reserva".

Nesse sentido o entendimento jurisprudencial:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VALORES. ART. 833, X, DO CPC. FALTA DE PROVA DA NATUREZA ALIMENTAR. MANUTENÇÃO DA PENHORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1 Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução de título extrajudicial, mantendo a penhora de valores bloqueados via sistema Sisbajud, sob alegação de impenhorabilidade por se tratarem de recursos indispensáveis à subsistência do agravante.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se os valores bloqueados em conta bancária são impenhoráveis por suposta natureza alimentar, à luz do art. 833, X, do CPC, e da jurisprudência do STJ que admite a proteção a valores até 40 salários-mínimos, mesmo que depositados em conta corrente, desde que comprovada sua essencialidade para a subsistência do devedor.

III. Razões de decidir

3.
Embora o valor bloqueado seja inferior ao limite de 40 salários-mínimos, a jurisprudência exige prova inequívoca da destinação alimentar dos recursos, o que não foi satisfeito no caso concreto.

4.
O agravante não apresentou documentos comprobatórios da origem e finalidade dos valores, limitando-se a alegações genéricas sobre sua situação financeira e atividade informal.

5. A ausência de comprovação inviabiliza o reconhecimento da impenhorabilidade, nos termos do entendimento consolidado no STJ e nesta Corte, que condicionam a proteção do art. 833, X, do CPC à prova da destinação alimentar do numerário.

6
. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal exige a demonstração cabal da vinculação dos valores à subsistência do devedor, sendo incabível presumir sua natureza alimentar apenas com base em declarações unilaterais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários-mínimos prevista no art. 833, X, do CPC, exige prova inequívoca de que tais recursos são destinados à subsistência da parte executada.

2.
A ausência de documentos que demonstrem a natureza alimentar dos valores bloqueados impede o afastamento da penhora judicial.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, e 6º; CPC, arts. 833, X, e 373, I.

Jurisprudência relevante citada STJ, REsp 1.900.355/CE, Rel. Min. Afrânio Vilela, 2ª T., j. 02.04.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.337.660/PE, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª T., j. 18.09.2023; TJMT, AI nº 1026588-10.2024.8.11.0000, Rel. Des. Tatiane Colombo, 2ª Câm. Dir. Privado, j. 09.04.2025.(N.U 1015947-26.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 10/07/2025, Publicado no DJE 10/07/2025).

Em face dessas considerações, constata-se que no caso as Agravantes não demonstraram que os valores penhorados são voltados a sua subsistência de forma que
não verifico a presença dos requisitos constantes do artigo 300 do CPC, concernentes a probabilidade do direito
nesta análise recursal
e, tampouco, a possibilidade de dano irreparável à parte ou ao resultado útil do processo, a justificar

a pretensão recursal.

Dessa forma
nego provimento ao Agravo de Instrumento.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025